Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-17.2023.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. NATUREZA FORMAL DO DELITO DE AMEAÇA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. REPARAÇÃO DE DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática de dois crimes de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar, e de um crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo específico, ou, subsidiariamente, redução das penas e afastamento da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelos crimes de ameaça; (ii) analisar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria aplicada; e (iii) examinar a possibilidade e o quantum da reparação mínima por dano moral decorrente de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial valor probatório em crimes praticados em contexto de violência doméstica, dada a natureza frequentemente clandestina dessas condutas.
4. O delito de ameaça tem natureza formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva intenção do agente de concretizá-lo.
5. Pequenas divergências entre as declarações da vítima não comprometem a credibilidade de seu relato quando os elementos centrais da narrativa permanecem coesos e compatíveis com as demais provas dos autos.
6. A confissão parcial do acusado, ao admitir o descumprimento da medida protetiva e a prolação das ameaças, reforça o conjunto probatório e confirma a materialidade e a autoria dos delitos imputados.
7. A dosimetria da pena segue o princípio da individualização, permitindo discricionariedade regrada ao julgador. O critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por circunstância judicial desfavorável, é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, desde que devidamente fundamentado.
8. Mantém-se o regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a incidência do art. 44, I, do Código Penal e do art. 17 da Lei no 11.340/2006.
9. O dano moral decorrente da violência doméstica é presumido, sendo possível a fixação de valor mínimo a título de reparação, nos termos do art. 387, IV, do CPP, e da tese firmada pelo STJ no Tema 983 dos recursos repetitivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação por crime de ameaça em contexto de violência doméstica.
2. O crime de ameaça é formal e consuma-se com o conhecimento da promessa de mal injusto e grave pela vítima, sendo irrelevante a intenção de concretizá-lo.
3. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima constitui critério idôneo de aumento da pena-base, desde que fundamentado e proporcional.
4. O dano moral decorrente da violência doméstica é presumido, sendo legítima sua fixação como reparação mínima na sentença penal condenatória.